Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707742-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOISES DE OLIVEIRA ANDRADE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão do autor em ver reconhecido o seu direito ao recebimento de abono de permanência a partir de julho/2023 e condenou o ente federado ao pagamento das diferenças devidas no período de 07/2023 a 01/2024, no valor de R$ 15.834,38 (quinze mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos). 2. Na origem, o autor informou que ocupa o cargo de Papiloscopista da Polícia Civil e que, em junho de 2023, adquiriu o direito a se aposentar voluntariamente em razão do preenchimento dos requisitos atinentes ao benefício embora tenha havido a negativa de averbação do tempo de serviço exercido na UNB e na Câmara Legislativa do DF. Assim, tendo optado por continuar em atividade, não recebeu o abono de permanência a que faz jus. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Nos termos da sentença recorrida, o autor, mesmo sem ter demonstrado a percepção de remuneração junto à UNB e à Câmara Legislativa, já havia preenchido os requisitos legais para aposentadoria voluntária, por contar com a idade mínima de 53 anos de idade (regra de transição), além de 30 anos de contribuição e 25 anos de estrita atividade policial. Em decorrência, concluiu pelo direito ao recebimento do abono de permanência, ressaltando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, firmou o entendimento de que o abono de permanência deve ser concedido ao servidor uma vez preenchidos os seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente. 5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal limitou-se a aduzir que as certidões apresentadas pelo servidor não são regulares e que não houve a devida apreciação do Ofício no48/2024 – PCDF /DGPC/DGP/SELEGIS e dos documentos adjacentes apresentados pelo ente público. Deixou, todavia, de apresentar razões jurídicas aptas a afastar os fundamentos adotados pelo sentenciante, não se insurgindo especificamente quanto ao fundamento de que houve, no caso, o devido preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do abono de permanência independentemente dos períodos laborados junto à UNB e à Câmara Legislativa e, portanto, daqueles indicados nas certidões apresentadas pelo policial. 6. A ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, impede o conhecimento do recurso. 7. Recurso não conhecido. 8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O recorrente alega que a decisão vergastada ao negar conhecimento ao recurso inominado, por ausência de dialeticidade, ofendeu o art. 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal. Assevera que a desconsideração da essência do apelo evidencia a negativa de prestação jurisdicional, a afronta à ampla defesa da entidade pública e a negativa do duplo grau de jurisdição. Afirma, ainda, que a decisão colegiada não foi devidamente fundamentada, ofendendo o art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais (como no caso sob exame). Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Por outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 965.302 (Tema 895), concluiu pela inexistência de repercussão geral quando a invocação do princípio da inafastabilidade de jurisdição demonstrar inconformismo com o deslinde legal dado ao processo por incidência de normas de direito processual civil, conforme ocorre no caso dos autos. Segue tese do referido tema: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, da Constituição Federal. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal